Tribunal: TJES
Processo: 5032572-14.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Overbooking
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032572-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5032572-14.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA REALIZAÇÃO DO
CHECK IN
PELO APLICATIVO DA COMPANHIA AÉREA. CHEGADA AO AEROPORTO APÓS O FECHAMENTO DO
CHECK IN
PRESENCIAL. ATRASO DO PASSAGEIRO.
NO SHOW
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL AFASTADOS. A OCORRÊNCIA DE
NO SHOW
NO VOO DE IDA NÃO AUTORIZA O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO VOO DE VOLTA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida por
DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
., na qual narra o autor, em síntese que, no dia 20/10/2023, ao chegar ao aeroporto de Vitória/ES, a fim de embarcar em voo com destino ao aeroporto de Santos Dumont/RJ, foi surpreendido com a informação de que o
check in
realizado pelo aplicativo da ré não foi finalizado corretamente e, devido ao adiantado horário, o
check in
do aeroporto já havia se encerrado. Afirma que preencheu todos os dados necessários, tendo inclusive selecionado o assento, confiante que o
check in
virtual havia sido concluído, contudo, no momento do embarque, foi surpreendido com a negativa de embarque da requerida. Aduz que, em razão do ocorrido, viu-se compelido a realizar a compra de nova passagem de ida, com conexão em Guarulhos, pelo valor de R$1.360,75. Logo em seguida, o requerente se dirigiu ao balcão da ré para regularizar o voo de volta, no entanto, foi informado de que este também não poderia ser mantido, uma vez que a sua passagem seria de tarifa promocional. Assim, o autor teve que arcar com passagens de volta no valor de R$1.366,19. Pelo exposto, requer a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores desembolsados para compra das novas passagens, bem como indenização a título de danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID 8720335), esclarecendo, preliminarmente, que não trata-se de caso de "overbooking", ainda, aponta que o requerente não produziu qualquer provas capazes de comprovar a sua chegada no aeroporto dentro do prazo, motivo pelo qual operou-se o "no show". No mérito, sustenta a culpa exclusiva do autor quanto ao "no show". Por fim, requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A sentença (ID 8720344) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.
CONDENO
a requerida, a ressarcir ao requerente o montante de R$ 2.726,94 (dois mil setecentos e vinte e seis reais e noventa e quatro centavos), com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada, a
requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8720346), sustentando a ausência de ato ilícito, pois o autor não embarcou no voo de ida por sua culpa exclusiva, o que ocasionou o
no-show
. Ainda, afirma que o autor quedou-se inerte quanto a qualquer atualização do bilhete de volta, que foi cancelado, sobretudo porque os bilhetes foram comprados em tarifas promocionais. Aduz que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Contrarrazões pelo autor (ID 8720351), arguindo preliminarmente, a violação do princípio da dialeticidade. No mérito, objetiva a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 8720347 e 8720348.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal (ID 8720351, pág. 01). Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Ultrapassada a questão, passo ao exame do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No entanto, nesse mesmo dispositivo, o CDC estabelece as hipótese em que a responsabilidade do fornecedor será afastada:

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A par dessas normas consumeristas e voltando ao exame do caso concreto, rememoro que o autor narra, em síntese, que, no dia 20/10/2023, ao chegar ao aeroporto de Vitória/ES, a fim de embarcar em voo com destino ao aeroporto de Santos Dumont/RJ, foi surpreendido com a informação de que o
check in
realizado pelo aplicativo da ré não foi finalizado corretamente e, devido ao adiantado horário, o
check in
do aeroporto já havia se encerrado. Afirma que preencheu todos os dados necessários, tendo inclusive selecionado o assento, confiante que o
check in
virtual havia sido concluído, contudo, no momento do embarque, foi surpreendido com a negativa de embarque da requerida. Aduz que, em razão do ocorrido, viu-se compelido a realizar a compra de nova passagem de ida, com conexão em Guarulhos, pelo valor de R$1.360,75. Logo em seguida, o requerente se dirigiu ao balcão da ré para regularizar o voo de volta, no entanto, foi informado de que este também não poderia ser mantido, uma vez que a sua passagem seria de tarifa promocional. Assim, o autor teve que arcar com passagens de volta no valor de R$1.366,19.

Como se vê, foram narradas duas condutas ilícitas diversas, uma referente ao voo de ida para o Rio de Janeiro e outra referente ao voo de volta.

No tocante ao voo de ida, em que pesem as falhas no aplicativo da companhia aérea, que foram alegadas pelo consumidor, e que impediu a realização de
check in
virtual, é certo que o embarque poderia ter sido realizado se o autor tivesse chegado ao aeroporto com a antecedência mínima exigida pelas companhias aéreas.

O check in virtual é uma comodidade, mas não representa um direito subjetivo do consumidor. Se o sistema da cia aérea está instável e apresenta falhas, é dever do consumidor comparecer ao balcão da cia aérea, com antecedência mínima de 01 hora, para realizar os procedimentos de check in e embarque.

Ora, o próprio autor narra que não foi gerado bilhete de embarque no aplicativo, não podendo ele, assim, concluir que o check in havia sido realizado com sucesso.

Na verdade, o autor chegou atrasado ao aeroporto, perdeu o horário do check in e, agora, quer afastar seu prejuízo material.

No entanto, ficou evidenciado que o embarque na ida não aconteceu por sua culpa exclusiva, sendo certo que esse também foi o motivo de obrigá-lo a comprar nova passagem aérea para fazer a pretendida viagem.

Afasta-se, assim, a responsabilidade da recorrente/requerida, seja pela indenização por dano material (valor da nova passagem adquirida com destino ao RJ), seja pelo dano moral em decorrência deste evento.

De outro lado, no que se refere ao voo de volta, identifico falha da prestação de serviço.

Isso porque, o
no show
da ida não pode implicar em cancelamento da passagem de volta, caracterizando prática comercial abusiva.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:
"A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual" (Resp n. 1.669.780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 17/9/2018).

O fato de a tarifa ser promocional não exclui a abusividade, tampouco exige que o consumidor pratique qualquer ato de ratificação do voo de volta. No horário do voo de retorno, o serviço deve estar disponível para check in, já que ele pagou por aquele bilhete aéreo.

Nessa perspectiva, em que pese o
no show
da ida, deveria ter sido mantido o voo de volta e, assim não ocorrendo, sendo o autor obrigado a comprar nova passagem de retorno, o valor despendido deve ser ressarcido.

A abusividade em questão traduz em falha na prestação do serviço, sendo capaz de ensejar danos morais, inclusive, para que se cumpra o caráter pedagógico, preventivo e punitivo da indenização.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou ao recorrido fatos que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional.

No que diz com o valor da indenização, como foi afastada a configuração de dano moral pelo evento ligado ao voo de ida, entendo por bem reduzir o valor da indenização por dano moral para a quantia de R$ 2.000,00.

Com efeito, concluo ser indevida a indenização pelo dano material referente à compra do voo de ida, no valor de R$ R$1.360,75, bem como indevido o dano moral pela ausência do embarque na ida, fato ocorrido por culpa exclusiva da vítima.

De outro lado, mantenho a condenação de pagamento de dano material pela aquisição de nova passagem aérea do voo de retorno, no valor de R$ R$1.366,19, diante da abusividade do cancelamento, reconhecendo o dano moral por esse evento, no valor de R$ 2.000,00.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para afastar a condenação do dano material e moral atinentes ao voo de ida, mantendo-se a condenação do dano material (
R$1.366,19) e dano moral, referentes ao voo de volta, reduzindo seu valor para R$ 2.000,00.
Sem
condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)